Tribunal: TJES
Processo: 5019823-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019823-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO GLEY COSTALONGA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da ação penal n. 0000258-10.2023.8.08.0065. A impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em violação ao art. 226 do CPP, e da violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal diante da suposta ausência dos requisitos da custódia cautelar; e (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância do art. 226 do CPP, é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, que destacou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em suposto duplo homicídio qualificado tentado, praticado em via pública.

4. O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido estritamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, encontra-se corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos das vítimas e relatório policial, afastando a alegação de nulidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não configura nulidade quando amparado por outras provas (AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 25/11/2024).

6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, considerando a natureza cautelar da prisão preventiva, que pode ser decretada de forma antecedente à instrução processual, desde que presentes os requisitos legais.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes criminais, não impedem a decretação da prisão preventiva quando configurados os fundamentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu.

2. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos de prova.

3. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na decretação da prisão preventiva, dado seu caráter cautelar e provisório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO GLAY COSTALONGA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, nos autos do processo originário n. 0000258-10.2023.8.08.0065, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar.

A impetrante sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pela vítima e pelas testemunhas do suposto crime de homicídio, em violação ao artigo 226 do CPP.

Consgina violação ao contraditórido e ampla defesa já que “a prisão foi realizada sem que o [paciente] tivesse oportunidade de se defender previamente”.

Aponta que o “acusado nunca teve processo criminal transitado em julgado, possui endereço conhecido e fixo, atividade laboral, é acometido de Epilepsia reconhecido com laudo médico, o que afasta o risco de fuga, é casado e tem um filho pequeno, reforçando o vínculo com a comunidade e a que não há risco de evasão, ou riscos a interrupção da marcha processual.”

Conclui que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, razão pela qual deve o paciente ser posto em liberdade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva sem a aplicação de cautelares diversas. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 11591654, indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11687572.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO GLAY COSTALONGA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES, nos autos do processo originário n. 0000258-10.2023.8.08.0065, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar.

A impetrante sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pela vítima e pelas testemunhas do suposto crime de homicídio, em violação ao artigo 226 do CPP.

Consigna violação ao contraditório e ampla defesa já que “a prisão foi realizada sem que o [paciente] tivesse oportunidade de se defender previamente”.

Aponta que o “acusado nunca teve processo criminal transitado em julgado, possui endereço conhecido e fixo, atividade laboral, é acometido de Epilepsia reconhecido com laudo médico, o que afasta o risco de fuga, é casado e tem um filho pequeno, reforçando o vínculo com a comunidade e a que não há risco de evasão, ou riscos a interrupção da marcha processual.”

Conclui que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, razão pela qual deve o paciente ser posto em liberdade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva sem a aplicação de cautelares diversas. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 11591654, indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11687572.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 0000258-10.2023.8.08.0065, foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos art. 121, §2°, II e IV e art. 121, §2°, II e IV e §2°-A, ambos na forma do art. 14, II, todos do Código Penal (por duas vezes).

Em procedimento cautelar criminal, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão temporária do paciente.

Após requerimento do Ministério Público, além do recebimento da peça acusatória, foi decretada a prisão preventiva do paciente em decisão fundamentada proferida pela autoridade apontada coatora.

Assim como apontado em sede perfunctória “diferentemente do que pontua a defesa, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente revelados nos autos, que não se subsistem, exclusivamente, no questionado reconhecimento fotográfico, conforme destacado na própria exordial do writ.”

Vale ressaltar que a vítima Silvana Fernandes Santos declarou em sede policial que o seu ex-marido estava em uma motocicleta, corréu da ação penal, com outra pessoa, quando houve os disparos de armas de fogo, no contexto de ciúmes pelo fim do relacionamento.

Da mesma forma, foi o depoimento prestado perante a autoridade policial pela a vítima Robson dos Santos.

Ambos, no ato, confirmaram a presença de outra pessoa, além do corréu, declinando o paciente no auto de reconhecimento de pessoa por fotografia como sendo ela.

Além disso, consta dos autos relatório policial fls. 65/69, relacionado o paciente no contexto da suposta prática criminosa.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido sobre a temática “que reconhecimento fotográfico, embora não realizado conforme o art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas, não havendo nulidade a ser reconhecida.” (AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Além de inexistir a aventada nulidade, também não constato a suposta violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da natureza das prisões cautelares.

Noutro giro, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta, sendo um suposto duplo homicídio qualificado tentado, em via pública, em uma cidade do interior, o que concluo ser descabida a substituição da custódia cautelar por cautelares diversas.

Ressalto que eventuais condições favoráveis do paciente não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os respectivos fundamentos.

Em tempo, constato que já foi designada audiência de instrução e julgamento em data próxima, oportunidade em que a defesa poderá reafirmar a tese sustentada.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.